Tribunal: TJBA
Processo: 0505804-35.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505804-35.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FACIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA. ART. 485, §1º, CPC. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra FACIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME, extinguiu a ação. II. Questão em discussão 2.O Magistrado a quo proferiu sentença de extinção da ação por considerar que o exequente embora intimado para dar prosseguimento no feito, não o fez, deixando de realizar os atos necessários ao bom andamento processual. III. Razões de decidir 3. In casu, verifica-se que o recorrente apelante foi intimado pessoalmente do teor do ato ordinatório de ID 90467377, no entanto permaneceu inerte sem demonstrar interesse no andamento do feito, ensejando a extinção do mesmo. 4. Ainda, dos elementos fáticos retratados nos presentes fólios, nota-se que não tem cabimento a aplicação da regra prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, pois sequer houve, a tentativa de citação/localização do devedor, portanto o caso dos autos difere dos contornos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no entendimento firmado em sede de Recurso Especial julgado sob a sistemática do microssistema de julgamento de questões repetitivas (REsp 1340553/RS) – Tema 314 IV. Dispositivo e Tese 5.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §1º; Lei 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505804-35.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada FACIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06